Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 16% SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS COM ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CUSTEIO INTEGRAL DE PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO PELO GENITOR. SUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas e oferta de alimentos, fixou guarda unilateral em favor da genitora, regulamentou regime de convivência e estabeleceu pensão alimentícia no percentual de 16% sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, além do custeio integral dos planos de saúde e odontológico.
2. A apelante requer majoração do percentual para 22,3%, ou, subsidiariamente, para 20%, mantendo-se a obrigação quanto aos planos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 16% sobre os rendimentos brutos do genitor, acrescido do custeio dos planos de saúde e odontológico, deve ser majorado para atender ao princípio da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil, garantindo equilíbrio entre as necessidades da criança e a capacidade contributiva dos genitores. 5. A menor possui necessidades presumidas, mas não há prova robusta de insuficiência do valor fixado, especialmente diante da obrigação adicional do genitor de custear planos de saúde e odontológico. 6. A situação de desemprego da mãe não afasta seu dever de contribuir, apenas justifica participação menor, não sendo razoável transferir integralmente as despesas ao genitor. 7. O percentual fixado (16% dos rendimentos brutos do genitor), somado às despesas in natura (plano de saúde e odontológico), assegura padrão adequado sem onerar excessivamente o alimentante, preservando o melhor interesse da criança e a proporcionalidade. IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699, 1.703; CPC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1243009, 0008818-49.2017.8.07.0009, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/04/2020, DJe 24/04/2020.